Tribunal: STF
Processo: AI 663578
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.

1. 
   	Não ofende a Constituição o procedimento previsto no Decreto-lei
   70/66. Precedentes. 
2. 	Ausência de argumento capaz de 
   infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada.
3. 
   	Agravo regimental improvido.